Tribunal: STF
Processo: Rcl 64508
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST na Ação Trabalhista AG-AIRR-0003014-72.2014.5.17.0011, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.  



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.  



    Argumenta que a decisão reclamada:  



    “[...] é suficiente para demonstrar o desrespeito ao que fora decidido pela Suprema Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Repercussão Geral – Tema 246) não sendo necessário o revolvimento fático-probatório posto no v. acórdão regional para se detectar ictu occuli que a decisão tomada pelo C. TST chancelou posição totalmente contrária ao que fora decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760931 (Tema de Repercussão Geral 246) por esta Suprema Corte.



    [...]



    O que se identifica no v. acórdão é uma mera inferência, uma presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando.



    Ou seja, o recorrente foi condenado por suposta culpa in vigilando por alguma omissão genérica, no que deu a entender que tal modalidade de culpa é da natureza da responsabilidade objetiva trabalhista. Pois bastaria que não fosse paga verba trabalhista para configurar a culpa, por suposta falta de fiscalização! Em outras palavras, o acórdão presumiu a culpa in vigilando.” (doc. eletrônico 1, pp. 3 e 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo AG-AIRR-0003014-72.2014.5.17.0011, para que a Corte Superior do Trabalho, assim, realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso extraordinário do ente público e abrindo a possibilidade de a causa chegar a essa Excelsa Corte. [...]” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246-RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    A divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda, não é nova.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário desta Suprema Corte iniciou o julgamento da Rcl 15.052-AgR/RO, e foi concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.” (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:  



    “[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.”  



    O julgamento pelo Plenário da Rcl 15.052-AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF, e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso sob análise, o TST, ao julgar o agravo em recurso de revista, manteve a caracterização da responsabilidade subsidiária, destacando-se do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:



    “[...] Na hipótese destes autos, conforme constou da decisão agravada, a C. Turma deste Tribunal Superior do Trabalho não exerceu o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, por constatar perfeita harmonia entre o acórdão anteriormente prolatado e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral. Foi asseverado no acórdão turmário que não se tratou de condenação por mero inadimplemento, nos termos da ADC 16, mas de ausência de fiscalização do contrato de trabalho.



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. (doc. eletrônico 20, p. 4).



    Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário interposto, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - TRT17, consignou:



    “Destarte, a principal modificação foi o reconhecimento de que a Administração Pública, na condição de tomador de serviços, não responderia pelo simples inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa regularmente contratada, sendo indispensável a demonstração de que incorreu com culpa in vigilando, ou seja, descumpriu com seu dever de fiscalização.



    Aliás, o segundo reclamado não está autorizado, porquanto contratou segundo as normas relativas à licitação, a eximir-se de sua responsabilidade quando não fiscaliza a empresa contratada e esta não cumpre suas obrigações trabalhistas.



    Nem se argumente com a Lei n. 8.666/93, que dispõe em seu art. 71, § 1º que ’...a inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento...’, pois nenhum preceito é absoluto. A mens legis pressupõe, naturalmente, o cumprimento do dever de vigilância, mormente considerando as maiores responsabilidades de uma empresa ligada à Administração Pública, comprometida por imposição constitucional com a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho.



    Quanto ao ônus da prova, inegável que, como regra geral, o ônus é responsabilidade de quem alega (art. 818, CLT). Todavia, conquanto negada a responsabilidade por inexistência de culpa, bem como alegada a existência de efetiva fiscalização, como ocorreu na hipótese em apreço, o ônus passa a ser do Ente Público.



    Tal conclusão coaduna-se, ressalto, com a teoria da aptidão para a prova, que se justifica para proteger o interesse da parte que teria especial dificuldade em demonstrar o seu direito, ante sua vulnerabilidade, ao contrário da Administração Pública, que tem melhores condições de produzir a prova de fiscalização.



    In casu, desnecessário afirmar que a Administração Pública detém os meios e mecanismos de controle apropriados para a escolha e vigilância das empresas com quem contrata, sendo, inclusive, sua responsabilidade funcional zelar pela correta disposição do erário público.



    Aliás, o art. 67 da Lei 8.666/93 ordena que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, que deve demandar da prestadora de serviços contratada a comprovação do adequado recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, avaliando, outrossim, a adequada situação dos empregados e do contrato.



    [...]



    A Colenda Corte Superior Trabalhista tem assim decidido, inferindo que ’compete ao ente público, quando pleiteada em juízo sua responsabilização pelos créditos trabalhistas inadimplidos pelo contratado, apresentar as provas necessárias à demonstração de que cumpriu a obrigação prevista em lei’.



    Adverte que ’caso o ente público não se desvencilhe desse encargo processual, na forma dos artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC, restará caracterizada a culpa in vigilando da Administração Pública, decorrente da omissão quanto ao dever legal de fiscalização da execução do contrato administrativo. Trata-se de hipótese em que o ônus probatório é transferido ao ente público em face do princípio da aptidão para a prova, cuja incidência, no Processo do Trabalho, resulta da maior vulnerabilidade processual e material do trabalhador’ (AIRR - 23000-17.2009.5.18.0251, Relator Ministro: Carlos Alberto Reis de Paula, Data de Julgamento: 04/05/2011, 8ª Turma, Data de Publicação: 06/05/2011).



    [...]



    No presente caso, conforme se extrai do termo de contrato de Id. 191aad2, o Ente Público contratou a primeira reclamada para ’a prestação de serviços continuados de conservação, limpeza e higienização nos imóveis do INCAPER’, não havendo qualquer negativa, por parte da Autarquia Reclamada, de que tenha usufruído da força de trabalho da autora.



    Ademais, analisando o arcabouço probatório carreado aos autos, concluo que não restou demonstrada a efetividade do Ente Público em seu dever de fiscalização, ônus que lhe incumbia.



    Com efeito, o segundo reclamado não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a alegada fiscalização, limitando-se a coligir o contrato de prestação de serviços firmado com a primeira reclamada.



    Note-se que não há notícias de nomeação de representante da Administração para acompanhar e fiscalizar o contrato e tampouco de retenção de créditos da contratada ou de que foram aplicadas penalidades com o fim de regularizar a situação.



    Não é socialmente justo e, tampouco, jurídico que o segundo reclamado, escorando-se em contrato de natureza civil, consiga esquivar-se de sua responsabilidade in eligendo e in vigilando, que se é aplicável no âmbito do direito civil, com muito mais razão, aplica-se no direito do trabalho.



    Frisa-se, ainda, que a Súmula 331, item V, do C. TST, ao prever a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, não descreveu novo preceito normativo, mas tão-somente cristalizou o entendimento jurisprudencial, consubstanciado no artigo 927, cumulado com o artigo 186 e 942, do Código Civil, os quais autorizam a responsabilidade solidária daqueles que concorrem para a ofensa do dano, não havendo se falar, portanto, em violação ao princípio da legalidade (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal).



    Desta feita, verificada negligência do ente público quanto à vigilância da prestadora de serviço, faz-se necessária a condenação do INCAPER à responsabilidade subsidiária juntamente com a prestadora de serviços.



    E nem se alegue a existência de contradição entre os Verbetes Sumulares 331 e 363 do C. TST, porquanto regulamentam situações díspares.



    Destarte, não há falar em violação aos dispositivos invocados pelo recorrente, mormente o artigo 37, XXI, da CF/88, artigo 71, da Lei 8.666/93 e a Súmula n. 331 do C. TST.



    Por fim, registra-se que não haverá limitação da responsabilidade subsidiária do segundo réu, uma vez que os direitos vindicados pela autora encontram-se dentro do lapso temporal de vigência do contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados.



    Posto isto, nego provimento.” (site do TRT17).



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público presumindo a culpa sob o argumento de que “analisando o arcabouço probatório carreado aos autos, concluo que não restou demonstrada a efetividade do Ente Público em seu dever de fiscalização, ônus que lhe incumbia”.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem firme entendimento, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022 ).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021).  



    No mesmo sentido, Rcl 63671/SP, DJe 14/11/2023; Rcl 63479/SP, DJe 10/11/2023; Rcl 63026/SP, DJe 3/11/2023, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246/RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade do Poder Público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator